Tribunal: STF
Processo: RE 761843
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARÁ. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    O Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, concluiu que a alegada ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal esbarra na necessidade do reexame dos fatos e do material probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.